Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-53.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público para ingresso na Guarda Civil Municipal de 3a Classe de São Bernardo do Campo. Reprovação na etapa de investigação social. Fundamentos que se basearam em PAD arquivado, por não ter sido apurada falta funcional, e por opiniões de anteriores empregadores e vizinhos. Fatos que não evidenciam conduta inidônea. Aplicação dos princípios da

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público para ingresso na Guarda Civil Municipal de 3a Classe de São Bernardo do Campo. Reprovação na etapa de investigação social. Fundamentos que se basearam em PAD arquivado, por não ter sido apurada falta funcional, e por opiniões de anteriores empregadores e vizinhos. Fatos que não evidenciam conduta inidônea. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção da inocência. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.